Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. NEXO CAUSAL. RECONHECIDO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A responsabilidade estatal pela morte de detento se subsome a teoria do risco administrativo, de modo que o Estado poderá se eximir da obrigação de indenizar se demonstrar que não poderia impedir o evento danoso.

2. Demonstrada a precariedade da rede elétrica da unidade de internação, onde a interno sofreu eletroplessão, deve-se reconhecer a responsabilidade estatal, que não garantiu devidamente a segurança de seus detentos, mormente quando não comprova a culpa exclusiva da vítima, consistente na tentativa de ligação irregular de energia elétrica para produção de bebida alcóolica artesanal.

3. A morte de um irmão, por omissão estatal, gera inevitável prejuízo extrapatrimonial, pois vilipendia a saúde e a integridade psicológica do parente, causando-lhe intenso sofrimento e tristeza.

4. O arbitramento da sua compensação, no entanto, exige a ponderação sobre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a situação econômica e social das partes, a fim de proporcionar o adequado e justo conforto material como forma de compensação e de punição, mas sem gerar enriquecimento da vítima.

5. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme inteligência da Súmula n. 54 do STJ.

6. Deu-se parcial provimento aos recursos.